Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. EXTRAPOLAÇÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais; e, bem como à obrigação de fazer consistente em retirar da internet a reportagem: “Festa clandestina interditada pela polícia era organizada por servidor do STF”.

2. A parte ré interpôs recurso inominado e argumenta que exerceu seu livre exercício do direito de imprensa e liberdade de expressão, que os fatos narrados são verdadeiros e que não há que falar em indenização por danos morais. Colaciona julgados em favor da tese exposta. De forma subsidiaria, pugna pela redução do valor arbitrado pelo juízo de origem. Contrarrazões apresentadas.

3. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar (AI 690841 AgR/SP - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO), de modo que, de regra, não pode ser limitada. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento jurídico não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos.

4. O princípio da liberdade de imprensa e o direito à informação não são absolutos, devendo harmonizar-se com os demais direitos fundamentais previstos no texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao direito à intimidade, à honra e à vida privada. Assim, embora a liberdade comunicacional deva ser prestigiada, ela pode dar lugar à reparação civil quando manifestamente extrapole o dever de informar, por exemplo, quando utiliza expressões depreciativas ou injuriosas, ou quando noticia fatos da intimidade do indivíduo sem qualquer interesse informativo.

5. No presente caso, conforme a documentação apresentada pelos réus em contestação, não é possível concluir que houve a devida comprovação do que foi veiculado na matéria jornalística (ID 40801505). Sobre a decisão interlocutória apresentada em contestação referente ao processo 0705580-63.2021.8.07.0001 (ID 40801783), não há que falar em reconhecimento de vínculo obrigacional do recorrido para com as dívidas decorrentes do evento em debate. Inclusive, nesta mesma decisão, o juízo, antes de enfrentar os fatos, afirma que: “ao menos por ora e em cognição superficial”, o que não dá para cravar qualquer certeza sobre tais fatos. Além disso, apesar das imagens extraídas das redes sociais do requerente apontarem que ele tem envolvimento com a festa realizada, não há comprovação efetiva de que o recorrido fosse, realmente, o organizador do evento, como foi destacado na matéria jornalística objeto dos autos.

6. Logo, conclui-se que o recorrente não comprovou a veracidade das informações trazidas na matéria jornalística em questão, pois, apesar de citar que o recorrido era: “o responsável pela organização da festa que tinha previsão de durar quatro dias” e que “já esteve envolvido em outros problemas com a Justiça”, não apresentou prova nesse sentido. Não consta dos autos “denúncias”, processos administrativos ou judiciais envolvendo o recorrido.

7. Cumpre destacar, ainda, que a matéria jornalística em apreço estampa imagem do autor e o cargo que ele exerce, informações pessoais que podem influenciar a opinião pública.

8. Evidencia-se, logo, que a reportagem colacionada possui conteúdo ofensivo à honra do autor e ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, existindo abuso da liberdade de expressão e fato ofensivo à honra, passível de indenização por danos morais.

9. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual o valor arbitrado amolda-se ao conceito de justa reparação.

10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.